Tribunal: TJBA
Processo: 8003302-91.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003302-91.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: NADIA NERI SILVA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
SAULO MIRANDA MESQUITA, DANILO MARTINS DE HOLANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS E RESGATES NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES DESVIADOS. REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO MATERIAL ANTE ESTORNOS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. SÚMULA 54 STJ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8003302-91.2022.8.05.0137
, tendo como Apelante

BANCO DO BRASIL S/A

e Apelad
a
NADIA NERI SILVA DO
NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
E DAR PARCIAL PR
OVIMENTO ao apelo
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador
, na data registrada no sistema de processo eletrônico

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator